Tribunal: TJES
Processo: 0037280-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037280-70.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO FIBRA SA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PROCON. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTRATO BANCÁRIO. CONTROLE JUDICIAL DA MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DA PENALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória ajuizada objetivando desconstituir multa administrativa no valor de R$ 57.511,73 aplicada em processo administrativo, em decorrência de supostas cobranças abusivas em contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação para reduzir a multa ao valor de R$ 15.000,00, fixando sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a redução da multa aplicada pelo PROCON viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) verificar a legalidade da conduta do Banco à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iii) analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais diante do acolhimento parcial do pedido autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial sobre o mérito administrativo de penalidades impostas por entes públicos, como o PROCON, é legítimo quando as decisões administrativas infringem os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade ou proporcionalidade, não configurando violação à separação de poderes.

4. A decisão administrativa do PROCON constatou cobranças indevidas, como taxas de “registro do contrato” e “serviços de terceiro”, sem autorização do consumidor, bem como divergências de valores entre orçamento e cobrança.

5. A redução da multa administrativa de R$ 57.511,73 para R$ 15.000,00, promovida pelo juízo de origem, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e precedentes consolidados deste Tribunal de Justiça.

6. O acolhimento parcial da pretensão autoral quanto à redução da multa configura sucumbência recíproca, justificando a distribuição dos ônus sucumbenciais em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos de Apelação e Apelação Adesiva desprovidos. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos, na origem, de “ação anulatória com pedido de tutela antecipada” ajuizada por BANCO FIBRA S/A, em face de INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a desconstituição de multa contra si aplicada no bojo do processo administrativo “FA nº 0111-063.896-8”, no valor de R$ 57.511,73 ou, subsidiariamente, a sua redução.

Por meio da sentença, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo a multa imputada para a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignado, o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO interpôs o presente recurso de Apelação e, em suas razões recursais (id. 8295538), defendeu que: (i) a decisão carece de fundamentação que justifique o convencimento do magistrado quanto à redução da multa (ii) a multa aplicada seria razoável, conforme critérios objetivos, de modo que a sua revisão representa incursão no mérito administrativo; (iii) a dosimetria da pena de multa segue o mesmo patamar de outros estados, é a terceira menor do país atualmente e não pode considerar o preço do serviço/produto; (iv) a redução da multa reflete nos ônus sucumbenciais, em prejuízo ao erário, bem como incentiva a judicialização.

Contrarrazões do BANCO FIBRA S/A pugnando pelo desprovimento do recurso (id 8295541).

Por seu turno, o BANCO FIBRA S/A interpôs Apelação Adesiva (id 8295542), fundamentando em seu arrazoado recursal a: (i) inafastabilidade do poder judiciário para revisão da multa administrativa; (ii) inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) as decisões administrativas violam os princípios da motivação, legalidade, ampla defesa e contraditório; (iv) incorreta distribuição dos honorários de sucumbência, pois logrou êxito ante a redução da multa.

Contrarrazões do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO - PROCON (id 8295545) pleiteando o desprovimento recursal.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037280-70.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO - PROCON

APELADO/APELANTE: BANCO FIBRA S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos, na origem, de “ação anulatória com pedido de tutela antecipada” ajuizada por BANCO FIBRA S/A, em face de INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a desconstituição de multa contra si aplicada no bojo do processo administrativo “FA nº 0111-063.896-8”, no valor de R$ 57.511,73 (cinquenta e sete mil, quinhentos e onze reais e setenta e três centavos).

Por meio da sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para reduzir a multa imputada, para a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignado, o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO interpôs o presente recurso de Apelação e, em suas razões recursais (id. 8295538), defendeu que: (i) a decisão carece de fundamentação que justifique o convencimento do magistrado quanto à redução da multa (ii) a multa aplicada seria razoável, conforme critérios objetivos, de modo que a sua revisão representa incursão no mérito administrativo; (iii) a dosimetria da pena de multa segue o mesmo patamar de outros estados, é a terceira menor do país atualmente e não pode considerar o preço do serviço/produto; (iv) a redução da multa reflete nos ônus sucumbenciais, em prejuízo ao erário, bem como incentiva a judicialização.

Contrarrazões do BANCO FIBRA S/A pugnando pelo desprovimento do recurso (id 8295541).

Por seu turno, o BANCO FIBRA S/A interpôs Apelação Adesiva (id 8295542), fundamentando em seu arrazoado recursal a: (i) inafastabilidade do poder judiciário; (ii) inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) as decisões administrativas violam os princípios da motivação, legalidade, ampla defesa e contraditório quando do arbitramento da multa; (iv) incorreta distribuição dos honorários de sucumbência, pois teria logrado êxito no processo com a redução do valor da multa.

Contrarrazões do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO - PROCON (id 8295545).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Procon Estadual, no bojo do processo administrativo FA nº 0111-063.896-8, ao acolher a reclamação instaurada pelo pelo consumidor Sr. José Rodrigues Peixoto, fixou multa administrativa em desfavor do BANCO FIBRA S/A no valor de R$ 57.511,73 (cinquenta e sete mil, quinhentos e onze reais e setenta e três centavos), entendendo ser indevida, em contrato bancário de financiamento de automóvel, a cobrança de taxa de “registro do contrato” taxa de “serviços de terceiro”, bem como a divergência entre o valor informado em orçamento e o que fora efetivamente cobrado do consumidor posteriormente.

Com efeito, a decisão administrativa consignou que
“no caso em análise, o consumidor realizou um financiamento junto à reclamada, no qual foi inserido cobranças de serviços de terceiros e despesas com registro de cadastro, sem sua autorização. Além das citadas cobranças indevidas, lhe foi encaminhado boleto para pagamento, com valor diferente do pactuado, [...] uma vez que o consumidor apresentou cópia do orçamento realizado com a Instituição Financeira, no qual traz a periodicidade e os valores a serem pagos por parcela, restando claramente comprovado que o valor devido é R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais) e não 498,88 (quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) como alega a reclamada”
(fls. 382v-383).

O Juízo
a quo
, inobstante entender pela existência de violação à legislação consumerista, reduziu a multa administrativa para o patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais).

O Procon/ES, aduz que a multa originalmente aplicada seria razoável, conforme critérios objetivos, de modo que a sua revisão representa incursão no mérito administrativo.

Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei estadual que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.170.206.080, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“APELAÇÃO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...)”

(TJES, Classe: Apelação, 024170206080, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019)”.

Neste contexto, entendo que a sentença deve ser mantida no que concerne à configuração do ilícito e à imposição da penalidade, pois devidamente fundamentada em sua
ratio
, diante do que ambos os recursos merecem ser desprovidos nesse aspecto.

Do mesmo modo, quanto à redução da multa perpetrada em sentença, de R$57.511,73 para R$15.000,00, reputa-se adequada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sobre o tema, imperioso colacionar julgados deste E. Tribunal de Justiça que reforçam dita conclusão:

REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA 1.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O apelante, em sua atuação, entendeu ter havido desrespeito a condição de vulnerabilidade do consumidor, com vício no serviço prestado, Aplicando multa à apelada cujo valor atualizado na época correspondia a R$150.639,86. 3. Verifica-se que a solução encontrada pelo apelante não é a mais adequada para a situação em apreço, revelando-se excessiva, de modo que acertada a redução da multa para o valor de R$10.000,00, já que atende à finalidade punitivo-pedagógica. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada. (Data: 25/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0028748-10.2019.8.08.0024, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA).

Entendo que os julgados firmados por este E. Tribunal se encontram consolidados acerca do tema e, quanto ao valor da penalidade, vale adotar como baliza os inúmeros precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READEQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o colendo STJ “Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores.”(AgInt no AREsp 1621252/SP). Preliminar recursal rejeitada. 2. A despeito da reprovável conduta do apelante, a robusta redução do valor da multa administrativa deve ser mantida, sobretudo porque traduziu observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo inclusive ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual “[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 3. No que diz respeito aos honorários advocatícios, tenho que a sentença realmente merece retoque, a fim de que seja aplicada a sucumbência mínima em favor do apelante, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC, tendo em vista que por um lado sua vitória com a redução do valor da multa resultou em cerca de 89% (R$ 116.817,68 importe que foi objeto de redução da multa total R$ 131.817,68), enquanto, por outro, sua derrota ficou em torno de 11% (
R$ 15.000,00 de multa
). 4. Recurso conhecido, mas improvido. (Data: 22/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0028940-74.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Provas em geral).

EMENTA DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO CARENTE DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EMPRESA DEVIDAMENTE NOTIFICADA. LEGALIDADE DA MULTA. VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...] 4. O valor da multa no importe de R$ 15.000 (quinze mil reais), encontra-se de acordo com os requisitos previsto no artigo 57, do CDC, e com os Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] 6. Recurso de BV Financeira S/A conhecido e desprovido. 7. Recurso de Município de Vitória conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140326133, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 28/08/2019).

Diante disso, entendo por afastar a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação quanto à redução da multa, bem como em relação à dosimetria, eis que, em suma, as razões de decidir da origem foram suficientes, além de guardar coerência com o entendimento sobre a matéria nesta instância recursal, especialmente no que pertine a redução da multa.

Prosseguindo, diferentemente do que alega o BANCO FIBRA S/A, entendo pela existência de violação ao Código de Defesa do Consumidor, pois, a apresentação do orçamento em valor diverso ao efetivamente cobrado fere o citado diploma em relação aos direitos básicos do consumidor, consoante previsão do art. 6º, especialmente os incisos III e XIII, bem como ao art. 39, X,
in verbis:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

[...]

XIII - a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.

Ainda sobre a queixa do consumidor perante o órgão de proteção, entendo que
“as tarifas de serviço de terceiros e de registro de contrato podem ser cobradas desde que especificadas no contrato firmado entre as partes, de modo que a cobrança de cada serviço possa ser individualizada pelo consumidor, em atenção ao previsto no art. 6º, III do CDC. A validade das tarifas apontadas fica condicionada à efetiva realização do serviço prestado”.
(TJES - Apelação Cível n 5026016-97.2021.8.08.0024; Relator: Manoel Alves Rabelo; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.12.2022).

Ademais, inobstante a rejeição do pedido principal, tem-se que o acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na redução da multa atrai a hipótese de sucumbência recíproca, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Antônio Carlos Ferreira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes. 3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

Diante disso, s
e houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15.
(TJES - Apelação Cível nº 0023330-62.2017.8.08.0024; Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.07.2023), restando, portanto, correto o entendimento da sentença neste ponto.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de Apelação interposto por INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO e da Apelação adesiva interposta por BANCO FIBRA S/A para, no mérito,
negar-lhes provimento,
mantendo incólume a sentença vergastada.

Tendo em vista o desprovimento de ambos os recursos, majoro, em desfavor dos dois litigantes, os honorários sucumbenciais, nesta seara recursal, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da multa, tal como realizado em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.